Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes apontam omissão no acórdão, à míngua de manifestação quanto à devolução integral do preparo recursal recolhido (custas e preparo propriamente dito), considerando o deferimento da gratuidade de justiça na origem e a ausência de impugnação da contraparte. Alegam que o aludido recolhimento deveu-se ao temor do não conhecimento do recurso, não estando preclusa a concessão da gratuidade de justiça.
4. Sem razão. No caso, o recurso inominado interposto pelos ora embargantes foi provido em parte, tendo o vergastado acórdão, item 10, expressamente determinado a ausência de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Com efeito, eventual reembolso de despesas arcadas para recorrer será perscrutado em sede de cumprimento de sentença. Ademais, esta Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos Juizados Especiais e, assim, não está vinculada à admissibilidade efetuada pelo juiz da origem. Nesse compasso, em que pese o deferimento de gratuidade na origem, pode o relator, com vistas a dirimir dúvidas acerca do estado de hipossuficiência econômica da parte recorrente, determinar a juntada de documentos, o que foi feito no particular e não cumprido, a tempo e modo, pela parte interessada. Ao invés, a parte embargante recolheu integralmente o preparo, operando-se a preclusão lógica para a concessão da gratuidade, pela prática de ato processual incompatível.
5. Dessa feita, inexiste o vício levantado. Consigne-se, por fim, a exigência nos julgamentos da efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.